Tribunal: STM
Processo: 7000553-03.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000553-03.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: WILKER MORAES DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente Agravo Interno apresentado pela Defesa,
porém o rejeitou, mantendo-se na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000553-03.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: WILKER MORAES DE SOUZA
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à jurisprudência do stf no
tocante à repercussão geral. princípio da insignificância. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja retratada e, caso não ocorra, que o Agravo Interno
seja conhecido e provido pelo Plenário visando ao posterior encaminhamento à Suprema
Corte.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio da insignificância, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº
747.522/RG. E para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que apreciar
normas diversas da Constituição Federal.

Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria,
pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente
vedado em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com o Enunciado nº 279 da
Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário").

Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo de
Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno apresentado
pela Defesa, porém, em rejeitá-lo, mantendo, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd Ex WILKER MORAES DE SOUZA, com fundamento
no art. 1.021 do CPC[1], e no art. 118, inc. I, do Regimento Interno do STM[2], em face da Decisão
monocrática do Ministro-Presidente deste Tribunal, publicada em 23/06/2021, que não admitiu o Recurso
Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
e do inciso V, ambos do novo Código de Processo Civil[3], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM[4] (autos nº 7000303-67.2021.7.00.0000, evento 8).

Relata a peça Acusatória que em 07 de junho de 2019, por volta de 8h, o Cabo Daniel Wander Viana
Ferreira recebeu a informação de que o Indiciado, Sd Ex WILKER MORAES DE SOUZA, portava droga no
interior do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BI Mtz), localizado em Jataí-GO. Em seguida, foi
solicitada a presença do Suspeito para a realização de revista em seu armário. Na ocasião, nada foi
encontrado no aludido roupeiro, porém o Soldado assumiu que portava, em seu coturno, substância
entorpecente (maconha), a qual, após revelada, apresentou massa bruta de 7,952g, circunstância que o
levou a ser preso em flagrante delito (autos nº 7000354-10.2019.7.11.0011, evento 1 ).

Em 20 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar (MPM), ofereceu Denúncia em face do então Soldado
do Exército, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar[5], requerendo o recebimento da
peça acusatória, a citação do acusado, para se ver processado e julgado, até final condenação (Denúncia,
evento 1). A Denúncia foi recebida em 02/09/2019 (Rec. Denúncia, evento1).

Infere-se dos autos, por meio do Oficio nº 080- Sect.3/41º BI Mtz , de 29 de agosto de 2019, do
Comandante do Batalhão de Infantaria Motorizada, informação de que, no dia 27 de agosto de 2019, o então
Sd Ex WILKER MORAES DE SOUZA foi expulso das fileiras do Exército Brasileiro (autos nº 7000226-
87.2019.7.11.0011, evento 34).

Na fase das Alegações Escritas, em 07 de abril de 2020, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Acusado, nos termos da Denúncia (autos nº 7000354-10.2019.7.11.0011, evento 70).

Em contrarrazões, em 25 de outubro de 2019, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu que fosse
julgada improcedente a ação penal, para absolver o Acusado, deixando de aplicar a pena por razões de
política criminal (irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (evento 73).

Em 1º de julho de 2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, julgar procedente a Denúncia para condenar o ex-militar WILKER MORAES DE SOUZA, à pena de 01
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 02
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o início do cumprimento da reprimenda no regime
prisional aberto (evento 89).

Irresignada, em 03 de julho de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso de Apelação contra
a Sentença Condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª CJM (evento 96), sustentando a necessidade de absolvição do Acusado, deixando de aplicar a pena por
razões de política criminal (irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria. E, em
caso de condenação, requereu que fosse: (i) declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 290,
CPM; (ii) declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, em relação às Convenções de
Viena e de Nova Iorque, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas; (iii) e, assim que
fosse aplicado o art. 28 da Lei Antidrogas (evento 102).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2

Em contrarrazões, em 31 de julho seguinte, o Ministério Público Militar pugnou pelo não provimento do
Apelo Defensivo, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
105).

Em 24 de agosto seguinte, a douta PGJM manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
defensivo, mantendo, in totum, a Sentença que condenou o ex-Soldado do Exército Wilker Moraes de Souza
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade (autos nº 7000523-
02.2020.7.00.0000, evento 6).

Em de Sessão de Julgamento Virtual realizada de 19 a 22 de outubro de 2020, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ . (autos nº 7000523-
02.2020.7.00.0000, eventos 25 e 27).

Inconformada, a DPU interpôs Embargos de Declaração em 23 seguinte, distribuído sob o nº 7000880-
79.2020.7.00.0000 (eventos 36 e 37), tendo esta Corte Castrense, por unanimidade, conhecido e negado
provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, para manter incólume o v. Acórdão recorrido
por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
(autos nº 7000880-79.2020.7.00.0000, eventos 24 e 26).

Intimada em 05 de abril de 2021 (evento 33) da r. Decisão prolatada nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7000880-79.2020.7.00.0000 (evento 26), a DPU interpôs, tempestivamente, em 04 de maio
seguinte, o Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº 7000303-67.2021.7.00.0000 (eventos 35 e 36).

Em suas razões, a Defensoria Pública da União sustentou que:

"(...) por entender que o acordado na Corte Castrense viola, dentro do 'devido processo
penal legal/constitucional', os princípios constitucionais da 'dignidade da pessoa
humana', da 'proporcionalidade', da 'razoabilidade', e da 'individualização da pena', (...)
pretende que seja reformado o Acórdão do STM de 04/11/2020, publicado no Dje nº
198/2020, e, via de consequência, que seja absolvido aplicando o princípio da bagatela
imprópria ante a ínfima quantidade de substância apreendida, ressaltando a
subsidiariedade da lei penal ante a inexpressividade de repercussão social da conduta
perpetrada; por conseguinte, considerando que este rapaz é um ex-Militar, há muito
tempo 'cidadão civil' e, portanto, não mais adstrito aos pilares das Forças Armadas
consistentes na 'ordem', 'hierarquia' e 'disciplina' e as alterações trazidas pela Lei
13.491/2017 (que ampliou a competência da Justiça Militar), que seja aplicado o art. 28,
da Lei 11.343/2006, em decorrência que as provas produzidas no caderno processual estão
a dizer que a maconha apreendida era para 'uso pessoal'."

A DPU pleiteou, ainda, que:

"(...) a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria e da subsidiariedade da lei penal,
porque não há necessidade de aplicar um recurso punitivo mais grave no presente
caso, frente a insignificância da conduta perpetrada e, por conseguinte, porque não
mais adstrito aos princípios fundantes das Forças Armadas (ordem, hierarquia e
disciplina), tal qual os 'seus iguais', tem direito ao art. 28, Lei 11.343/2016, que aboliu a
pena privativa de liberdade ao 'usuário'."

Afirmou a Defensoria Pública que:

"(...) A matéria constitucional, aqui apresentada em Recurso Extraordinário, oferece
repercussão geral porque envolve questões relevantes do ponto de vista social e
jurídico que ultrapassam as questões subjetivas de interesse do 'cidadão civil', W

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
ILKER MORAES DE SOUZA".

Sustentou a Defesa, ainda, que:

"(...) A questão fundamentada versa sobre a correta e atualizada interpretação do
'princípio da bagatela imprópria', aplicado em conjunto com o princípio da
subsidiariedade do Direito Penal, em razão da insignificância da conduta perpetrada,
com grau de reprovabilidade reduzido e ofensividade mínima, porquanto a não
absolvição do jovem Wilker, fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, proporcionalidade, da individualização da pena e isonomia, matéria essa que
atinge, todos os dias, inúmeros cidadãos civis".

Alegou a Defesa Pública que o Assistido:

"(...) é um ex-Militar, prestou o Serviço Militar Obrigatório como Soldado recruta, há
muito tempo 'cidadão civil' e, portanto, não mais adstrito aos pilares das Forças Armadas
consistentes na 'ordem', 'hierarquia' e 'disciplina' e as alterações trazidas pela Lei
13.491/2017 (que ampliou a competência da Justiça Militar), que seja aplicado o art. 28,
da Lei 11.343/2006, em decorrência que as provas produzidas no caderno processual
estão a dizer que a maconha apreendida era para 'uso pessoal'".

Asseverou a douta DPU que:

"(...) A conduta perpetrada por Wilker não é apta a gerar um dano intolerável e, portanto,
não deve ser aplicado o Direito Penal porque a quantidade de material apreendido é
diminuta, com grau de reprovabilidade da conduta reduzido, porque agiu com mínima
ofensividade, sem conferir qualquer perigo a sociedade e, assim, deve ser aplicado o
princípio da bagatela imprópria, ante a insignificância da conduta perpetrada".

Requereu, também, a DPU:

"(...) pela pronta intervenção desta Suprema Corte porque estão sendo violados os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da igualdade, da
proporcionalidade, da isonomia, . . . ao que deve ter a sua pena extinta calçado na
aplicabilidade do 'princípio da bagatela imprópria', ante a desnecessidade de sanção penal
porque comprovado insignificância da conduta perpetrado; em indo adiante, que se aplique
o art. 28, da Lei 11.343/2006, por força da Lei 13.491/2017 que ampliou o conceito de
'crime militar', já que se trata de 'cidadão civil' e portava pequeníssima quantidade de
material e comprovado ser apenas 'usuário' esporádico de maconha".

Por fim, suplicou:

"(...) já no Supremo Tribunal Federal, que seja conhecido e provido o presente Recurso
Extraordinário para reformar o Acórdão emanado pelo STM, de 04/11/2020, e, via de
consequência, reconhecer que a 'contextualização fática' é plenamente fatível de
aplicação do 'princípio da bagatela imprópria' porque mesmo com fato nascendo
relevante para o Direito Penal, a conduta está revestida de mínima ofensividade,
inexiste periculosidade social, é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade e está
demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica provocada, até porque é ínfima
quantidade de substância apreendida, ressaltando a subsidiariedade da lei Penal e, ainda,
por ser há muito tempo 'cidadão civil' não está mais adstrito aos valores das Forças
Armadas (que tem incidência aos Militares da ativa) devendo ser aplicado o art. 439,
"f", Código Penal Militar, extinguindo a pena porque desnecessária; em avançando, caso
não acolhida a 'bagatelar imprópria', dentro do 'devido processo penal
legal/constitucional', por força das alterações trazidas pela Lei 13.491/2017 [6] (que
ampliou a competência da Justiça Militar e é novatio legis in mellius), que seja
aplicado o art. 28, da Lei 11.343/2006, em decorrência que as provas produzidas no
caderno processual estão a dizer que a pequeníssima/ínfima quantidade de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
substância apreendida era para 'uso pessoal' e porque trata-se de ex-Soldado recruta
que prestou o Serviço Militar Obrigatório e há muito tempo 'cidadão civil' e, portanto, não
mais adstrito aos pilares das Forças Armadas consistentes na 'ordem', 'hierarquia' e
'disciplina', ao que tem direito - tal qual os seus iguais, usuário - tem direito a penalização
de menor potencial ofensivo". (autos nº 7000303-67.2021.7.00.0000, evento 1).

Em 06 de maio de 2021, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se "(...) pela não
admissão ou seguimento do recurso interposto e, no mérito, ultrapassado o juízo de Admissibilidade, o não
provimento". (evento 6).

Em 23 de junho de 2021, proferi Decisão monocrática não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em relação à
pretensa violação ao princípio da bagatela imprópria em conjunto com os princípios da insignificância e da
individualização da pena (evento 8).

Também inadmiti o Recurso Extraordinário, no tocante à aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006[7] e
à suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil, c/c artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal[8], e no art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8).

Contra a aludida Decisão de inadmissibilidade insurgiu-se a Defesa, por meio de Agravo Interno (evento
16) e por meio de Agravo em Recurso Extraordinário (evento 18).

O ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após a apreciação do recurso de Agravo Interno
por esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil[9], e do art. 140, inciso
I e § 3º, do RISTM[10], em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência.

À vista disso, contra a parte da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com fundamento no
art. 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, que se insurge a Defesa no Agravo Interno.
Intimada em 05/07/2021 (evento 15) a zelosa DPU interpôs o presente Agravo Interno em
09/08/2021(evento 16), distribuído sob o nº 7000553-03.2021.7.00.0000 (evento17).

Nas razões do Agravo Interno a Defensoria Pública da União aduz que:

"(...) a pretensão desta Defesa Pública é, em plano inicial, que Vossa Excelência, o Ministro
Presidente, repense a Decisão monocrática Denegatória para subida do Recurso
Extraordinário ao STF, de 23/06/2021, Evento 08, do Sistema E-PROC, dando-lhe
provimento, nos termos do art. 1.042, §2º, do CPC.".

Declarou a DPU, que "(...) Ao fundamentar a inadmissão acerca da violação ao principio da
individualização da pena, colacionou o Tema 182, AI 742460 RG, relatoria do Ministro Cezar Peluso.".

Afirmou, ainda, que:

"(...) em relação à alegação defensiva de aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria,
o Ministro Presidente se limitou a diferenciar este princípio com o princípio da
insignificância e assim concluiu que "a relação jurídica existente entre o agente do crime
do art. 290 e a Instituição Militar, bem como a total incompatibilidade da conduta com o
conceito social das Forças Armadas, esta se revela por demais grave e merecedora da
devida reprimenda cominada no tipo penal, pois ocorreu em manifesta violação aos
baluartes da Hierarquia e da Disciplina".

E, sobre o assunto afeto ao princípio da insignificância "(...) colacionou o AI 747.552 RG, de relatoria do
Ministro Peluso".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2

Advertiu que:

"(...) Em que pese o julgamento do tema 182 do Supremo Tribunal Federal, pelo plenário
dos Ministros, percebe-se que não houve a plenitude dos votos, visto que o Ministro
Ricardo Lewandowski restou vencido e os Ministros Celso de Mello, Joaquim Barbosa e
Menezes Direito não se manifestaram. Além disso, ressalta-se que o Al 742.460, a que trata
o Tema 182, foi desprovido no ano de 2009, isto é, passados mais de 10 anos".

E continua seu arrazoado, afirmando que:

"(...) Assim, não há que se falar em entendimento firmado da Suprema Corte quanto ao
princípio da individualização da pena, ainda mais no contexto deste Extraordinário Recurso,
qual seja, a aplicabilidade da mesma pena para o
Usuário de drogas e o traficante, como disposta no art. 290, do Código Penal Militar."

Adverte, novamente, a DPU, declarando que:

"(...) é notório que Vossa Excelência não colacionou quaisquer jurisprudências do Supremo
Tribunal Federal para embasar a inadmissibilidade quanto à matéria constitucional de
aplicação do princípio da bagatela imprópria.
Ao revés, pode-se perceber a tentativa em antecipar o julgamento de mérito do
Extraordinário Recurso interposto, competência exclusiva da Corte Suprema, segundo
preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, inc. III".

Afirmando, ainda, que:

"(...) Ainda há que se ressaltar, quanto ao princípio da insignificância, que o Decisum
agravado extraiu seu fundamento do entendimento firmado no julgamento do Al 747.522
RG- Rel. Min. Cezar Peluso, julgado também no ano de 2009".

Adverte, a DPU, que:

(...) data vênia, a jurisprudência colacionada na Decisão monocrática que inadmitiu o
Recurso Extraordinário não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral e, não havendo entendimento consolidado da Corte Suprema sobre a
matéria ventilada, a Decisão revela-se ilegítima e usurpa gravemente a competência
constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se em último
grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional."

E continua suas alegações, comunicando que:

"(...) unicamente ao Supremo compete decidir definitivamente sobre a repercussão geral
de questão constitucional, de modo que o Ministro Presidente do STM, ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário com base em Decisões isoladas, de Turmas
específicas, da Corte Suprema - que não podem ser compreendidas como um paradigma
da compreensão e posicionamento sobre a questão - usurpou a competência do Colendo
Tribunal".

Declara a DPU que:

(...) interpõe Recurso Extraordinário ao STF sustentando a intervenção desta Suprema
Corte, porque estão sendo violados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana (art. Iº, III, CF), da legalidade (art. 5ª, II, CF), da igualdade (art. 5º, caput e inc.
I,CF), da proporcionalidade, da individualização da pena (art. 59, XLVI, CF) ao que deve ter
a sua pena extinta calçado na aplicabilidade do 'princípio da bagatela imprópria', ante a
desnecessidade de sanção penal porque comprovado insignificância da conduta
perpetrado; em indo adiante, que se aplique o art. 28, da Lei 11.343/2006, por força da Lei

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
13.491/2017, que ampliou o conceito de 'crime militar', já que se trata de 'cidadão civil' e
portava pequeníssima quantidade de material e comprovado ser apenas 'usuário'
esporádico de maconha". E que (...) nesse seguimento, posto que a compreensão da
afronta constitucional supracitada ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal em
regime de repercussão geral, inexiste fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento
do Apelo extremo. Bem como, (...) demonstrada a plausibilidade jurídica da existência de
violação direta à Constituição Federal, como se crê suficientemente demonstrada, cabe
então ao Supremo deliberar em caráter final e definitivo".

Por fim, a zelosa Defensoria Pública da União requereu:

"(...) em plano inicial, de Vossa Excelência, Ministro Presidente, calcado no art.1.042, §2º,
do Código de Processo Civil [11], a retratação da monocrática Decisão; caso não ocorra,
que seja levado ao plenário de Julgadores para que este agravamento interno seja
conhecido e provido e, consequentemente, determinado o processamento do feito neste
Superior Tribunal Militar - STM - para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte".
(autos nº 7000553-03.2021.7.00.0000, evento 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, apresentou as contrarrazões em 10 de agosto de 2021, ocasião em que pugnou:
"(...) pelo conhecimento e remessa do presente Agravo Interno ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC e § 4º do art. 135 do Regimento Interno
do STM, e, no mérito, pelo seu desprovimento, haja vista que o Recurso Extraordinário a
que ele se refere não preenche o requisito da repercussão geral e, ainda, porque a
suposta ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa - repita-se à exaustão -
passando pela análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado na via
extraordinária, configurando, em essência, mera pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório". (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
[12], e do art. 118, inc. III, do RISTM
[13], e é
tempestivo, tendo em vista que a DPU foi intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em
5 de julho de 2021 (autos nº 7000303-67.2021.7.00.0000, evento 15) e, no dia 9 de agosto seguinte,
interpôs Agravo Interno (evento 16), distribuído sob o nº 7000553-03.2021.7.000 (evento 17), visando a sua
reforma pelo Plenário do STM.

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Em que pesem os argumentos do Agravante nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Portanto, mantenho a Decisão impugnada.

No que diz respeito à pretensão do Agravante no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade, não
recepção e inconvencionalidade da incidência do art. 290 do Código Penal Militar ao cidadão civil, in casu,
ex-militar, ante a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da igualdade, da isonomia, e da legalidade, ao não reconhecer
os usuários drogas como dependentes, imputando-lhes a mesma pena outorgada aos traficantes, e em face
da não observância aos preceitos insertos nas Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena
(1988), incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, que afastam a punição aos indivíduos que usem ou
portem drogas ilícitas para consumo próprio, entendo que os argumentos aduzidos pelo ora Agravante são,
em realidade, tentativa de reapreciação de matéria infraconstitucional, já debatida por esta Corte Castrense,
o que é inadmissível em sede de Recurso Extraordinário.

E, ao contrário do sustentado pelo Agravante, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário trouxe

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
entendimento do STF acerca da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. Portanto, o
entendimento adotado naquele Decisum não diverge da jurisprudência firmada na Suprema Corte, no
sentido da constitucionalidade do art. 290 do CPM, razão pela qual não há que se falar em afronta aos
preceitos constitucionais invocados no recurso.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em
vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade
no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº
710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência
pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015)(Destaque nosso).
"EMENTA. DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO
CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da
norma. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não
provido. (ARE 865872 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)"
(Destaque nosso).

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual
Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não
cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art.
543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse
de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar
a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 918616 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 PUBLIC 17-11-2015)" (Destaque nosso).

" Decisão: Vistos. Rony Fernandes Junior interpõe agravo contra a decisão que não
admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade aos princípios da
insignificância e da proporcionalidade. Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão
proferido pelo Superior Tribunal Militar (...) Todavia, apesar da petição recursal haver
trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua
existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental
nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão
geral somente ocorrerá "quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso
por outra razão". No caso, o inconformismo não merece prosperar, uma vez que
a tese aventada pelo agravante não encontra respaldo jurídico na jurisprudência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
da Corte. Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 21/10/10, ao
analisar o HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, assentou, por maioria, a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06. (...) Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator
Documento assinado digitalmente (ARE 920113, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em
14/10/2015, publicado em DJe-221 DIVULG 05/11/2015 PUBLIC 06/11/2015)" (Destaque
nosso).

"EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo
de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância,
porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG, Relator (a): Min. CEZAR
PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT
VOL-02375-09 PP-02343)" (Destaque nosso).

É importante ressaltar que o inconformismo da Defesa centra-se no fato de que, para fins de aplicação da
alínea "a" do inc. I do art. 1.030, CPC, deve ser observada questão constitucional na qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou quando o Recurso Extraordinário
interposto contra Acórdão esteja em conformidade com entendimento daquela Suprema Corte exarado no
regime de repercussão geral.

Infere-se, dessa forma, que os argumentos jurídicos ora levantados pelo Agravante, em relação à
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, visam obter, de maneira inadequada, o reexame de matéria já
pacificada pela Suprema Corte.

Com efeito, para verificar se a pena aplicada ao Agravante foi proporcional à sua conduta delituosa seria
necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária. Ademais, a análise da
alegação de suposta ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da isonomia, da igualdade, e da legalidade
provocaria o reexame de fatos e provas e a revisão de legislação infraconstitucional, o que é inviável em
sede de Recurso Extraordinário. Assim sendo, o STF já decidiu que se trata de violação infraconstitucional,
constituindo desta maneira, mera ofensa reflexa à Constituição, como decidido pela Suprema Corte em
enunciado de súmula e julgados, in verbis:

Súmula 279 "Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário."

"EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade.
Precedentes. 1. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da
legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta
ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Não é possível, em sede
de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a
Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 770903, Relator Ministro
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe de 3/4/2014) (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral.
Violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade
da pessoa humana e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição
Federal. (...) Inadssimibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal
Federal na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. (...)2.
A penalidade foi arbitrada com fundamento no art. 50, § 4º, da Res.-TSE nº. 23.191/2009

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
[14], diante da configuração do tipo previsto no art. 73, inciso II, da Lei 9.504/97 [15].
Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos.
Incidência da Súmulas nº 279/STF. 3. Para divergir desse entendimento e concluir que
a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor da multa fixada
seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o conjunto
fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Ausência
de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As supostas violações aos princípios, na
hipótese, configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 6.
Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE nº
779023, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de
14/02/2014) (Destaques nossos).

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE
RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). DOAÇÃO
IRREGULAR. MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. LEI 9.504/97.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (ARE nº 854109, Relator
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 13/4/2015)
(Destaque nosso).

Quanto ao pedido formulado pela Defesa no sentido de que seja aplicado o 'princípio da bagatela
imprópria', uma vez demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica provocada, dada a ínfima quantidade
de substância apreendida, ressaltando a subsidiariedade da lei penal e, ainda, por ser o Agravante, há muito
tempo, cidadão civil, não estando mais submetido aos valores das Forças Armadas, devendo ser aplicado o
art. 439, "f", do Código Penal Militar e extinguindo-se a pena porque desnecessária, entendo que tal suplica
não merece guarida.

No que concerne à aplicação do princípio da bagatela imprópria, convém transcrever a seguinte
passagem da Ementa do Acórdão publicado em 04/11/2020, nos autos da Apelação nº 7000523-
02.2020.7.00.000, que bem evidencia a lesividade da conduta para a manutenção da hierarquia e da
disciplina militares e a necessária punição por intermédio do Direito Penal Militar:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE
SUBSTÃNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PROPRIO.
MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART.28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a plena demonstração da
reabilitação do Acusado e a comprovação de que a sua conduta, a despeito de criminosa,
não gerou sérias repercussões. Hipótese em que a Defesa Pública não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o preenchimento das circunstâncias necessárias ao
reconhecimento da Insignificância Imprópria elencadas pela doutrina e pela
jurisprudência pátria.
II - Nesta Corte de Justiça Militar, é pacífico o entendimento de que o desvalor da conduta
no delito do art. 290 do CPM impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Igualmente, não
há respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis que a reprimenda
penal é medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense. As porções de narcóticos
apreendidos e submetidos a exame são relevantes na vida na caserna e o seu uso
durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste
em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia
do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar
que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente,
representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM.
Portanto, a sua punição é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo
ordenamento jurídico.
IV - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se
em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os
princípios basilares das Forças Armadas.
V - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do
porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no
art. 290 do ª o que ª a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da
Súmula 14 desta Corte Marcial." (Destaques nossos).

Trago à colação julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal que tratam do Princípio da Bagatela
Imprópria, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabível a aplicação do princípio da bagatela
imprópria quando revelada a extrema gravidade do comportamento perpetrado pelo
paciente. Precedente: HC 122.418, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de
16/10/2014. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso
do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi condenado à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime previsto no artigo 223 do Código Penal
Militar. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial
da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-
AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR,
Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido. (HC
170727 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento:
23/08/2019. Publicação: 03/09/2019)." (Destaques nossos).

"EMENTA. Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de
entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema
não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão
de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem.
Não ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade
do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei
nº 11.343/06. 2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado
princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. A alegação de bis in idem não
prospera. A sentença, que impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em julgado,
tendo sido reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (HC 152492 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI. Julgamento: 29/06/2018. Publicação: 24/08/2018)." (Destaques nossos).

"EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFIDADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, C/C ARTIGO 14,
II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PENA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos
considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita
do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio
processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017;
RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. O regime
inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base
no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto,
máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial. Precedentes: HC 158.659-
ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à
pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. 4. O habeas
corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório
engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando
ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos
pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão
agravada. Precedentes. (HC 181771 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator (a): Min.
Luiz Fux. Julgamento: 22/05/2020. Publicação: 18/06/2020)." (Destaques nossos).

Em relação à aplicabilidade da Lei 11.343/2006 à Justiça Militar, o STF já decidiu não ser cabível, em
razão do critério da sua especialidade, ratificado nos termos do Enunciado 14 da Sumula desta Corte
Castrense[16], afastando a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da insignificância,
conforme o seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. (...). 2. O
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres
Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes
de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006
em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o
art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo
texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada. (HC 123190, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG
15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015)" (Destaques nossos).

Quanto à suposta afronta ao princípio da insignificância, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal,
por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG, recusou o recurso extraordinário ante a
ausência de repercussão geral da questão. Eis a ementa do julgado:

"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do
princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI
747522 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-
09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) (Destaques nossos).

No mesmo sentido

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. (...) INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO
ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode
mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada
um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade
da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à
legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. (...) A
posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290,
caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei nº 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado' (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia)". Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF)" (HC
176220, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/09/2019. DJe-214,
divulgado em 01/10/2019 e publicado 02/10/2019) (Destaque nosso)

Como se verifica, o STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio da insignificância. E, para que aquela Corte analisasse a sua eventual
aplicação, teria de apreciar normas diversas da Constituição Federal.

E no que diz respeito à afirmativa da Defesa de que a não absolvição do Acusado fere o princípio
constitucional da individualização da pena, com previsão no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria alegada, declarando a ausência
de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da individualização da pena, de
modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono o julgado (Tema
182), in verbis:

"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões
judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo
de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque
se trata de matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-
02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338 ). (Destaques nossos).

Assim, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que a dosimetria da pena submete-se a uma
certa discricionariedade judicial. Nesse sentido, cabe ao Juízo de primeira instância fixar as penas e, ao STM,
no exame da dosimetria, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.

Quanto à suposta ofensa ao princípio da isonomia, e da legalidade a Suprema Corte, igualmente, já se
manifestou no entendimento de que se tal violação houver, é apenas reflexa à Carta Magna, conforme o
seguinte julgado:

"EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública.
(...). Violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre concorrência e
iniciativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se
presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (ARE 1198664 AgR, Relator: Min. DIAS
TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, DJe-167, divulgado em 31-
07-2019 e publicado em 01-08-2019) (Destaques nossos).

Na mesma perspectiva:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E DA LEGALIDADE. PRETENSÃO
INCONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PELA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (RE 755497 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 31/05/2019, DJe-123, divulgado em 07-06-2019 e publicado em 10-06-
2019) (Destaques nossos).

Quanto ao argumento da DPU de que WILKER MORAES DE SOUZA, por ser cidadão civil, não pode se
sujeitar à ação penal militar com aplicação da legislação criminal militar, cumpre ressaltar que o fato de o
Réu ter sido licenciado das Forças Armadas não afasta a competência da Justiça Castrense quando, ao
momento do cometimento do crime, o agente ostentava a condição de militar. Neste sentido, trago à
colação o seguinte julgado da Suprema Corte:

" EMENTA: CRIME MILITAR - FORÇA - DESLIGAMENTO - NEUTRALIDADE. O fato de
o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge
neutro quanto à tipificação de crime previsto no Código Penal Militar" (HC
169576, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe-019,
divulgado em 31-01-2020 e publicado em 03-02-2020) (Destaque nosso).

Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição,
esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo extremo.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF no referido precedente
não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação
nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 747522 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno apresentado pela Defesa, porém o rejeito,
mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV,
do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

Do Agravo Interno
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020-Art. 123, I)
Do Agravo Regimental
[2] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes;

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - negar seguimento:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Das Atribuições do Presidente:
[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar

[5] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.

LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. - Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969 - Código Penal Militar.
[6] Art. 1º O art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.
§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados
no contexto: I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; II - de ação que envolva a segurança de
instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou III - de atividade de
natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária,
realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos
seguintes diplomas legais:

Lei Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 - Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas
[7] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II -
prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo.

[8] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[9] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal
superior competente.

Do Agravo em Recurso Extraordinário
[10] Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que
não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[11] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(...)
§2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem
e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de
repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e
do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 22/02/2022 18:32:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21410c04f2

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[12] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020 - Art.123, IV)
DO AGRAVO REGIMENTAL
[13] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário

[14] Art. 50. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil
quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

[15] Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

[16] SÚMULA Nº 14 "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não
se aplica à Justiça Militar da União." (DJe Nº 149, de 02.09.14 e BJM Nº 40, de 22.08.14)